Tribunal: TJES
Processo: 5018484-42.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018484-42.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIO FERREIRA BASSI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOA ESPERANÇA/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente, preso preventivamente pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e corrupção de menores (art. 244-B, do ECA), apontando suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante da suposta demora na instrução processual e da ausência de justificativa razoável para a manutenção da custódia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto e não apenas a mera soma aritmética dos prazos processuais.
4. Não se caracteriza constrangimento ilegal quando a demora processual decorre de fatores alheios à vontade do juízo, como a dificuldade na localização de acusados e a recusa de defensores dativos em aceitar nomeações, sem que haja desídia ou inércia do magistrado.
5. A gravidade dos crimes imputados ao paciente, aliada ao risco concreto que sua liberdade representa à ordem pública, justifica a manutenção da prisão preventiva.
6. O paciente já responde a outro processo criminal, o que evidencia sua periculosidade e reforça a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
7. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva quando presentes outros requisitos que autorizem a medida extrema.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 319, 320; Lei 11.343/06, art. 33, caput; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 552.162, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 23/03/2020; STJ, RHC 154.486, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 25/03/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5018484-42.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIO FERREIRA BASSI

Advogado(s) do reclamante: SUANY LIMA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOA ESPERANÇA/ES

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Julio
Ferreira Bassi
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Ju
ízo

da
Vara Única da Comarca de Boa Esperança
, apontado como autoridade coatora,
nos Autos nº 0000015-06.2024.8.08.0009.

Consta no bojo do presente
writ
que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática das condutas descritas no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e art. 244-B, do Estatuto Menorista, apuradas na Ação Penal nº 0000015-06.2024.8.08.0009.

Nesse contexto,
a
impetrante argumenta que
o paciente está preso preventivamente há quase um ano, sem que tenha sido iniciada a instrução processual, de forma que, ressaltando
as condições pessoais favoráveis
do paciente
,
reque
r

o relaxamento
da prisão preventiva de
Julio Ferreira Bassi
, com a consequente expedição de alvará de soltura,
independente da aplicação de medidas cautelares alternativas
a
o cárcere.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

D
ito isso
,
passo à análise da alegação defensiva de constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

S
obre o tema, sabe-se que
o prazo para
a conclusão do processo
não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam
a
devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

A esse respeito
, destaco o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020).

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie, especialmente considerando que, conforme informações prestadas pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Boa Esperança,
a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 04 de fevereiro do corrente ano
.

Nesse ponto, saliento as informações prestadas pelo Juiz
a quo
no presente
writ
:

Em relação ao tempo de prisão preventiva, observa-se que devido à quantidade de acusados (03), associado a inércia dos Advogados dativos nomeados, recusando sucessivamente as nomeações, e como não havia núcleo da Defensoria Pública que atendesse esta Comarca, o

feito teve tramitação mais demorada, não havendo ato que possa ser imputado a este Juízo.

Soma-se a isso o fato de o acusado Muriel Miranda Leite não ter sido encontrado no endereço declinado nos autos, tendo sido posteriormente preso em flagrante por novo delito e posto em liberdade.

Comunico a V. Exa., que na data de hoje foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 04/02/2025 às 13:00 horas.

Diante de tais informações, não vislumbro, neste momento, desídia do magistrado
a quo
na condução do feito.

Assim sendo, além de não vislumbrar desídia do Juízo
a quo
, entendo que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a gravidade do crime supostamente praticado, eis que o risco da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se, não se mostra desarrazoada, considerando a quantidade de acusados, e as situações relatadas pelo magistrado nas supramencionadas informações.

Assim, considerando os crimes supostamente praticados, quais sejam, tráfico de drogas e corrupção de menores, e, ainda, considerando que o paciente responde à outra ação penal pela suposta prática dos delitos de associação e tráfico de drogas,
tem-se que a soltura d
o
paciente demonstra risco concreto à ordem pública, devendo ser ponderado em relação à celeridade empregada ao feito
.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
Sendo assim, eventual soltura do recorrente, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo, sobretudo em segunda instância. Em outras palavras, deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta. [...].” (STJ; RHC 154.486; Proc. 2021/0310723-9; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022).

Portanto,
não vislumbro a comprovação do constrangimento ilegal pelo excesso de prazo
, de modo que deve
a custódia preventiva ser mantida
.

A propósito, no mesmo sentido opinou a Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no id.
11624334. C
onfira-se:

Outrossim, considerando que o delito em apuração é de extrema gravidade, impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar mais próximo dos contornos fático-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por esse Sodalício.

Ademais, deflui da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva que, “Em consulta aos sistemas EJUD, SIEP, SEEU, INFOPEN e PJE do TJES, bem como no BNMP 2.0 constatei que existem outros procedimentos em desfavor dos autuados Julio e Muriel.” (Id. 11126837).

Frente a tais perspectivas, tem-se que a liberdade do Paciente oferece intranquilidade à ordem pública, bem como à aplicação da lei penal, sendo que, neste momento, se faz necessária a manutenção da sua custódia para acautelar o meio social.

Por fim
,
cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Assim, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça
, no caso em apreciação não há
que
se falar em constrangimento ilegal
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 14 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)